Tribunal: TJSP
Processo: 1018697-62.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DÉBITO – Reconhecimento de que: (a) não restou demonstrado o defeito de serviço alegado na inicial, consistente em prática fraudulenta no momento da contratação; e (b) restou comprovada a intenção da parte autora em exercer o direito de arrependimento e desistência do contrato, previsto no art. 49, do CDC - Reconhecida a abusividade da exigência de fatura de serviço não usufruído e multa pela

Ementa:
DÉBITO – Reconhecimento de que: (a) não restou demonstrado o defeito de serviço alegado na inicial, consistente em prática fraudulenta no momento da contratação; e (b) restou comprovada a intenção da parte autora em exercer o direito de arrependimento e desistência do contrato, previsto no art. 49, do CDC - Reconhecida a abusividade da exigência de fatura de serviço não usufruído e multa pela rescisão na hipótese de desinteresse no contrato de prestação de serviços de telecomunicações, manifestada dentro do prazo previsto no art. 49, do CDC, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à prestação dos serviços não usufruídos, bem como da multa por rescisão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente na cobrança indevida de débitos inexigíveis, em violação ao direito de arrependimento do consumidor, previsto no art. 49 do CDC, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – Reforma da r. sentença para condenar a parte ré a efetuar a devolução das quantias indevidamente exigidas, e pagas pela parte autora, a título de prestação de serviço e/ou multa referente a contrato de prestação de serviços de telecomunicações, em montante a ser apurado em liquidação, em dobro, com incidência de correção monetária a partir das datas dos respectivos pagamentos - O pagamento indevido de débito inexigível constitui fato gerador de dano material, porquanto implicou a diminuição do patrimônio da parte autora – A restituição deve ser efetivada, em dobro (CDC, art. 42, § 2o), porquanto restou demonstrada, cobrança, relativa à prestação de serviço de telecomunicações, foi efetivada pela parte ré prestadora de serviço de forma contrária à boa-fé objetiva, visto que decorrente de ato ilícito da ré e defeito de serviço, com relação ao qual nenhuma excludente de responsabilidade foi reconhecida.
Recurso provido, em parte.